Tribunal: TJSP
Processo: 2110692-32.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, ensejar a liberdade – Descabe na estreita via do habeas corpus análise aprofundada de prova, porquanto incompatível com o rito célere do writ – Liberdade incabível – ORDEM DENEGADA.